Tribunal: TJDFT
Processo: 0707456-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. VALORES PROVENIENTES DE EMPRÉSTIMO. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento no qual o agravante pretende ver declarada a nulidade da citação por edital e o reconhecimento da impenhorabilidade do valor bloqueado.
2. O repertório jurisprudencial dessa Corte de Justiça firmou orientação no sentido que “para o deferimento da citação por edital não se exige o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do réu, tendo somente que ser verificada a adoção de medidas que indiquem que este se encontra em local incerto ou ignorado, o que ocorreu na espécie(...).” (Acórdão n.1135809, 00172319220158070018, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no PJe: 13/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. A duração razoável do processo é princípio constitucional, nos termos do artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição da República e previsto também no artigo 4o do Código de Processo Civil.
4. Não havendo provas de que o valor bloqueado refere-se à salário, não há que se falar em impenhorabilidade de verba proveniente de empréstimo.
5. Recurso conhecido e não provido.